Tribunal: TJMT
Processo: 1043476-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043476-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORDAO SANTOS GUIMARAES - CPF: 034.810.111-21 (ADVOGADO), ERODILCE SANTOS GUIMARAES - CPF: 019.571.731-73 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ACTIVA PRINT COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME - CNPJ: 09.221.619/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DE ARRUDA - CPF: 570.149.811-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a presunção relativa da hipossuficiência do agravante, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, foi afastada por elementos nos autos que evidenciem capacidade financeira para arcar com as custas processuais.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a declaração de insuficiência financeira goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos que indiquem a inexistência da necessidade do benefício. No caso concreto, os documentos apresentados pela parte agravante demonstram a insuficiência de recursos, reforçando a impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A presunção relativa de hipossuficiência financeira para a concessão da justiça gratuita somente pode ser afastada por elementos concretos nos autos que demonstrem a capacidade financeira da parte requerente.”

Dispositivos relevantes citados: art. 98 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com efeito suspensivo interposto por
Erodilce Santos Guimarães
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos ação monitória movida pelo Banco do Brasil
S.A.
, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, destacando preencher todos os requisitos necessários ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita, encartando documentos para comprovar que não possui renda para custeio de despesas processuais.

Alega que é advogada de profissão e mãe solo e aufere renda mensal aproximada de R$ 4.500,00, sujeita à variação conforme a adimplência de seus clientes. Argumenta que suas despesas monetárias fixas (com água, energia elétrica, internet, alimentação, transporte, medicamentos e outras) totalizam R$ 4.645,85, acarretando um saldo mensal negativo de R$ 145,85.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, ao final, a reforma da r. decisão.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 335291389).

Comunicação entre instâncias (id. 339236391).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos que
o Banco do Brasil S.A.,
move ação monitória contra
Erodilce Santos Guimarães e outros
.

O douto magistrado
a quo

indeferiu a justiça gratuita.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, destacando preencher todos os requisitos necessários ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita, encartando documentos para comprovar que não possui renda para custeio de despesas processuais.

Alega que é advogada de profissão e mãe solo e aufere renda mensal aproximada de R$ 4.500,00, sujeita à variação conforme a adimplência de seus clientes. Argumenta que suas despesas monetárias fixas (com água, energia elétrica, internet, alimentação, transporte, medicamentos e outras) totalizam R$ 4.645,85, acarretando um saldo mensal negativo de R$ 145,85.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, ao final, a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a agravante. Explico.

Conforme preconiza o art. 98 do CPC, faz jus à
justiça

gratuita
todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as despesas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família,
verbis
: “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
”

E o §2o do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:
“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:
“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:
“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO
.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008).(...).
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparada pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira da requerente do benefício, como é o caso dos autos, pois, os documentos apresentados são suficientes para comprovar a situação alegada.

No caso em análise, a parte agravante demonstrou essses pressupostos que justificariam a concessão do benefício através do imposto de renda colacionado aos autos (id. 334124376).

. Assim, em juízo de cognição sumária, revela-se adequado o deferimento da gratuidade da justiça, ressalvada, todavia, a possibilidade de revogação do benefício a qualquer tempo, caso sobrevenha demonstração inequívoca de que a parte detém condições de arcar com as custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Ademais, o acesso à justiça é constitucionalmente garantido a todos os cidadãos, mesmo que optem pela Justiça Comum (art. 5o, incisos XXXV e LXXXIV, CF).

A propósito, sobre o tema, já decidiu este e. Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – CAUSA DE PEQUENO VALOR – FACULDADE DO AUTOR EM OPTAR PELO JUIZADO OU JUSTIÇA COMUM – ELEMENTOS QUE CONVENCEM DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum, não podendo ser motivo para o indeferimento da justiça gratuita
.”
(RAI n.o 1016314-55.2022.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04.10.2022).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma, para o fim de deferir os benefícios da justiça gratuita a parte agravante, ressalvada, todavia, a possibilidade de revogação do benefício a qualquer tempo, caso sobrevenha demonstração inequívoca de que a parte detém condições de arcar com as custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026